Tribunal: TJDFT
Processo: 0738336-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738336-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANTONIO MARANA, CLAUDIO SIMON LAPOLLI, CLEODETH MARIA TAQUES CHIERZI, JANETE CARVALHO MAIA, LUIZ CARDOSO DE OLIVEIRA, MANOEL FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA, MARIA IRISMAR DA CRUZ PEREZ, NEIDE BELLISSIMO SCALOPPI, REMIGIO MAGALHAES DE OLIVEIRA, VERA MARIA NEVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0019603-80.2006.8.07.0001, rejeitou liminarmente a impugnação aos cálculos apresentada pelo ora Agravante, nos seguintes termos: “O exequente aduz ser credor do crédito remanescente no valor de R$ 3.008,01 (ID 64119688). Intimado para o pagamento voluntário, o executado apresentou impugnação na qual alegou ser devido apenas o valor de R$ 1.500,11, com o depósito do referido valor (ID 65957735). Réplica em ID 67782386 em que o exequente apontou a ausência de demonstração do cálculo devido pelo devedor, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o. É o breve relatório. Decido. Com efeito, assiste razão ao exequente, uma vez que o executado se limitou, em impugnação, a alegar o excesso de execução, sem, no entanto, apresentar planilha de valores e indicar qual seria o excesso no cálculo do exequente, o que era sua obrigação, conforme artigo 525, inciso V, e parágrafo quarto, do CPC. Assim, rejeito a impugnação e homologo o valor apresentado pelo exequente. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de transferência em favor da parte credora. Intimem-se as partes. Caberá ao credor apresentar planilha atualizada do débito, bem como indicar bens do devedor à penhora, sob pena de arquivamento”. Afirma o Agravante, em síntese, que os cálculos apresentados pelos Agravados e homologados na r. decisão estão em desacordo com o título executivo, uma vez que fizeram incidir novamente a verba honorária sobre o valor remanescente, quando, de acordo com o v. Acórdão exequendo, deveria apenas ter ocorrido a majoração, em 2%, dos honorários fixados na fase de cumprimento de sentença. Argumenta que consta da impugnação o demonstrativo discriminado e atualizados dos valores que entende corretos. Alega que de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça os erros materiais de cálculos podem ser revistos a qualquer tempo. Assevera que é possível o envio dos autos à contadoria judicial para fins de apuração do alegado excesso de execução, evitando-se, desse modo, o enriquecimento ilícito dos Agravados. Discorre sobre a natureza jurídica da PREVI, destacando que se trata de entidade sem fins lucrativos. Sustenta que os cálculos homologados na r. decisão agravada excedem em R$ 1.500,11 (um mil, quinhentos reais e onze centavos) o valor realmente devido, configurando excesso de execução, nos termos do artigo 917, § 2o, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja sobrestado o cumprimento de sentença e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 19433288 e Id. 19433289). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que rejeitou liminarmente a impugnação aos cálculos apresentada pelo ora Agravante, por descumprimento à determinação contida no artigo 525, § 4o, do CPC. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Com efeito, analisando os autos do processo de referência, verifica-se que, intimado para pagar o débito remanescente (Id. 64203025), o ora Agravante realizou o depósito da importância de R$ 1.507,90 (um mil, quinhentos e sete reais e noventa centavos) e apresentou impugnação aos cálculos, alegando excesso de execução, sem, contudo, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo (Id. 65957735). Somente após manifestação dos ora Agravados pugnando pela rejeição liminar da impugnação, por inobservância ao disposto no § 4o do artigo 525 do CPC (Id. 67782386), o Agravante apresentou planilha de cálculos, discriminando o valor que entende correto (Id. 69851681). Assim, tenho por ausente a plausibilidade do direito alegado nas razões recursais Id. 19433287, uma vez que, ao contrário do que afirma o Agravante, a impugnação aos cálculos apresentada nos autos de origem não foi tempestivamente instruída com o demonstrativo discriminado e atualizado do valor apontado como correto, conforme determina o artigo 525, § 4o, do CPC. De outro lado, registro que o Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a afirmar, genericamente, que a manutenção da r. decisão agravada poderá causar-lhe graves prejuízos. Assim, não evidenciada a plausibilidade do direito alegado e inexistindo risco de dano imediato, reputo prudente manter a decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o recurso no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora